Tribunal: CARF
Processo: 10925.721167/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721167/2012-81
ACÓRDÃO
2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO FORNARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/03/2012
EMPREITADA PARCIAL. RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a retenção na execução de obra de construção civil realizada
mediante empreitada parcial. A obra de construção civil realizada através
de empreitadas parciais resulta na responsabilidade integral do dono da
obra.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
de pessoa física é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada
proporcional à área construída, com a utilização das tabelas do Custo
Unitário Básico - CUB divulgadas mensalmente pelos Sindicatos da
Indústria da Construção Civil - Sinduscon.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 51.019.828-7, no montante de R$ 152.797,26 (cento e cinqüenta e
dois mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), consolidado em
08/05/2012,
referente
a
contribuições
destinadas
à
Seguridade
Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
04/2007 a 03/2012;
AI DEBCAD n.o 51.019.829-5, no montante de R$ 53.146,86 (cinqüenta e três mil,
cento e quarenta e seis e oitenta e seis centavos), consolidado em 08/05/2012,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
dos segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências
de 04/2007 a 03/2012;
AI DEBCAD n.o 51.019.830-9, no montante de R$ 38.531,49 (trinta e oito mil,
quinhentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), consolidado em
08/05/2012, referente a contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 04/2007 a 03/2012;
O Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal, de fls. 40 a 45,
em suma, traz as seguintes informações:
Informa a fiscalização que, inicialmente, a matrícula CEI n° 60.000.70301/65
encontrava-se na situação de "ENCERRADA" no sistema de cadastro, sem no
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
3
entanto constarem recolhimentos vinculados a ela e sem Certidão Negativa de
Débito - CND cadastrada, que indicasse a sua regularidade, quanto às contribuições
previdenciárias.
A Agência da Receita Federal em Concórdia informou que a obra fora regularizada
através da matrícula CEI n° 50.023.57106/76 em nome de DECC CONSTRUÇÕES
LTDA - CNPJ sob n° 05.004.688/0001-00, mediante declaração de contabilidade
regular.
Em consulta aos recolhimentos e GFIP - Guia do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência vinculados a esta matricula, verificou-se que os valores são muito
baixos e não refletem a realidade dos fatos, quanto à mão de obra aplicada na
execução.
A empresa informou, quanto ao tipo de contratação dos serviços prestados, se
parcial ou total, atendendo o Termo de Diligência Fiscal de fls. 29, tratar-se de
prestação de serviços de mão de obra parcial, juntando inclusive o "CONTRATO
PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO", que em sua Cláusula Primeira confirma
tal informação (fls.30 a 36). Desta forma, por tratar-se de empreitada parcial, a
matrícula CEI da obra tem que ser cadastrada em nome do proprietário, de quem
também é a responsabilidade pela regularização quanto às contribuições
previdenciárias, já que é responsabilidade da construtora quando ela for contratada
sob forma de empreitada total.
Intimado pela fiscalização, o contribuinte apresentou em 23/04/2012, envelope
contendo cópia de projetos (6 pranchas), alvará de construção e de habite-se.
Que o enquadramento da obra objeto do lançamento, foi realizado de ofício, de
acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo da
obra e tem por finalidade definir os valores das tabelas do CUB aplicáveis à obra e
os procedimentos do cálculo a serem adotados para apurar a remuneração dos
segurados.
Informa o enquadramento dado utilizado para fins de cálculo, cujas informações
constam do ARO - Aviso de Regularização de Obra anexo às fls. 37 a 39, conforme
abaixo:
Período da obra: 06/2006 a 05/2010
Tabela: Edifício Residencial e Comercial
Padrão: Baixo Número de unidades: 11
Número de pavimentos do enquadramento: 08
Mês de Cálculo: 03/2012
Área Total: 3.130,83 m2
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
4
O período de execução da obra foi considerando como sendo o da data do Alvará
de Construção e do Alvará de Habite-se (fls. 27 e 28), tendo em vista que o
contribuinte não informou o real período, embora intimado a se manifestar.
Impugnação
Em 28/06/2012, o sujeito passivo CLÁUDIO FORNARI interpõe a impugnação, de fls.
49/57, acompanhada dos anexos de fls. 58/311. Inicia sua defesa fazendo um breve
resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese
nos itens que seguem.
Alega a impugnante a extinção da obrigação tributária pela emissão de CND
(Certidão negativa de débito) pela Receita Federal.
Requer a nulidade do auto de infração alegando que o arbitramento foi utilizado
indevidamente pois não houve recusa ou não entrega dos documentos. Informa
que houve o cerceamento do direito de defesa na ausência de ampla defesa e
contraditório.
Sustenta que a responsabilidade para o recolhimento das verbas incidentes sobre a
mão-de-obra é do empreiteiro. Observa que nas notas fiscais de prestação de
serviços foram destacados e recolhidos os 11% devidos ao erário público. Cita como
exemplo a DECC Construções Ltda e afirma que as demais tomadoras de serviço
também fizeram a retenção/recolhimento dos valores devidos a Fazenda.
Transcreve julgado do judiciário, visando corroborar o seu entendimento.
Questiona ainda a impugnante que o valor aplicado de CUB para arbitramento não
foi o adequado, gerando hipervalorização do valor da obra realizada. Tal
hipervalorização teria ferido o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer a redução da base de cálculo do valor para 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais), conforme valor constante na escritura pública.
Requer acatamento do impugnação e a suspensão do crédito tributário. Mais ainda
a realização de audiência e apresentação de novas provas imprescindíveis a
resolução do conflito.
A DRJ negou provimento à Impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/03/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
As reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
5
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. CND. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. POSSIBILIDADE.
A existência de CND para obras de construção civil, emitidas com a finalidade de
averbação no Registro de Imóveis, não significa prova cabal de quitação dos tributos
devidos, nem impede eventual apuração das contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração da mão-de-obra empregada, respeitado o prazo decadencial
qüinqüenal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
EMPREITADA PARCIAL. RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a retenção na execução de obra de construção civil realizada mediante
empreitada parcial. A obra de construção civil realizada através de empreitadas
parciais resulta na responsabilidade integral do dono da obra.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de pessoa
física é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área
construída, com a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB divulgadas
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil - Sinduscon.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL. RETENÇÃO. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis da área construída as retenções/recolhimentos de
contribuições realizados pelo tomador de serviço quando a GFIP do prestador
consignar o CEI da obra como tomador da mão de obra utilizada.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
6
- nulidade do presente processo administrativo em razão da aferição indireta da
base de cálculo das contribuições previdenciárias;
- nulidade da decisão da DRJ por desrespeito aos princípios do contraditório e
ampla defesa, por não terem sido analisados os documentos juntados por ocasião da Impugnação;
- que a emissão de CND significaria a extinção do crédito tributário;
- no mérito, que não seria de sua responsabilidade a retenção dos 11% sobre nota
fiscal de prestação de serviço, mas sim do empreiteiro contratado para realizar a obra.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
De início, o Recorrente requer a nulidade do presente processo, por ter
apresentado todos os documentos comprobatórios por ocasião da Impugnação, sem que
houvesse sua “justa análise”. Por isso, não teriam sido respeitados o contraditório e a ampla
defesa, razão pela qual seria necessária a anulação do feito ou a emissão de nova decisão de
primeira instância administrativa, com base nos documentos apresentados, para que se afastasse
o arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Contudo, conforme pontuado pela DRJ em sua decisão, os documentos juntados
por ocasião da Impugnação foram analisados e não trouxeram elementos que pudessem refutar a
base de cálculo aferida indiretamente pelas autoridades fiscais e nem comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias. Veja abaixo a descrição dos documentos juntados pela DRJ:
[S]ua peça impugnatória apresenta os seguintes documentos que não comprovam o
recolhimento das contribuições previdenciárias:
Das fls 93 a 94 – tela de recolhimentos efetuados pela DECC que não guardam
qualquer relação com o CEI da obra;
Das fls 95 a 115, e 118 – Recibos, comprovante de pagamento e comprovante de
transferências bancárias do Sr. Cláudio Fornari a DECC;
Das fls 119 a 131 – Notas fiscais de serviços emitidos pela DECC que não
comprovam o recolhimento das contribuições previdenciárias;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
7
Das fls 132 a 186 e 211 a 269 – relatórios do sistema GFIP e protocolos de envio da
declaração, sem contudo comprovar o pagamento;
Da fl 187 – Guia de recolhimento de FGTS no valor de R$ 130,00;
Das fls 270 a 311 – NF de serviços de outras empresas prestadores de serviço que
atuaram na obra.
Ademais, diante da ausência total de recolhimento no CEI no 60.000.70301/65, se
fez necessário a aplicação da aferição do CUB.
Nesse sentido, por se tratar de obra de construção civil de pessoa física, houve a
aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias com base no CUB do
Sinduscon, conforme artigo 33, § 4o, da Lei no 8.212/91, e artigos 342 e seguintes da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212/91
Art. 33. (...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
--
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
(...)
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB,
divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
Importante mencionar que no custo do metro quadrado de uma obra está incluído
o custo da mão de obra, ou seja, o valor da remuneração pago aos trabalhadores que prestaram
serviços. O valor aferido da remuneração corresponde à aplicação de percentuais definidos na
proporção do escalonamento por área, que incide sobre o Custo Global da Obra – CGO, nos
termos do artigo 351 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
8
O Recorrente poderia ter trazido documentos comprobatórios do recolhimento das
contribuições previdenciárias, mas não os trouxe. Também não demonstrou os montantes
relativos à remuneração paga aos trabalhadores que prestaram serviços na obra, de modo a
refutar a aferição indireta. Sendo assim, correta a apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, que seguiu a previsão legal. E, tendo sido o Recorrente devidamente intimado
para se defender e apresentar seus documentos, não vislumbro nulidade por desrespeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, conforme acórdão no 2301-
010.628, de 13 de julho de 2023, abaixo transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL AFERIÇÃO INDIRETA. PESSOA FÍSICA.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga pela
mão-de-obra utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa física,
obtida através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos
salários pagos na sua execução.
Ademais, importante mencionar que o Recorrente alega que a emissão da CND
significa a extinção do crédito tributário. O Recorrente não tem razão nesse ponto. A emissão da
CND não impede a apuração e cobrança de tributos devidos. Sobre essa questão, muito bem
ponderou a DRJ em um trecho de sua decisão abaixo transcrito:
A emissão das CND mencionadas, cuja finalidade foi a de averbação das construções
no registro de imóveis (que é uma exigência legal), embora seja um indicativo –
precário – da regularidade quanto aos débitos relativos aos estabelecimentos a que
se referem, não impede (nem poderia) eventual apuração de tributos devidos,
mediante regular procedimento fiscal, respeitado o prazo decadencial, obviamente.
É o que dispõe o art. 47 e § 1.o da Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos:
(...)
§ 1o A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a
todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil,
independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos
competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
(grifos nossos)
Donde se conclui que a mera existência de uma CND para determinada matrícula
CEI ou CNPJ, com validade para 180 dias a contar de sua emissão, não significa a
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
9
comprovação inequívoca do recolhimento da totalidade dos tributos pertinentes. E
portanto não se presta a elidir a responsabilidade da impugnante, no caso em
questão, em se tratando de empreitada parcial, a responsabilidade é integralmente
do dono da obra.
Ademais, a matrícula CEI cuja CND foi emitida, consta recolhimentos mínimos entre
os meses de 06/2006 a 06/2007 de R$ 6.493,56 (seis mil e quatrocentos e noventa e
três reais e cinquenta e seis centavos) numa obra de área total de 3.130,83 m2.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
O Recorrente alega que não teria responsabilidade pela retenção de 11% sobre as
notas fiscais de prestação de serviços pela empreiteira. Ao contrário, alega que o recolhimento foi
feito pela empreiteira. Contudo, não há comprovação nos autos.
O artigo 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, e os artigos 15, § único e 31 da Lei no 8.212/91 determinam a obrigatoriedade da
retenção na contratação de serviços executados mediante empreitada de mão-de-obra. Leia-se:
RPS
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
(...)
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
(...)
III - construção civil;
--
Lei no 8.212/91
Art. 15. Considera-se:
(...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
10
construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada
pela Lei no 13.202, de 2015)
(...)
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até
o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
Já os artigos 220 do RPS e o do artigo 30, VI, da Lei no 8.212/91 determinam que há
responsabilidade solidária do empreiteiro, mas apenas se a contratação da empreitada for total.
Veja-se:
RPS
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma
ou acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e
este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a
seguridade social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem.
--
Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
11
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
No caso dos autos, trata-se de empreitada parcial, como afirma e comprova o
Recorrente (fls. 30 a 36). Ou seja, a responsabilidade é do proprietário da obra, que contratou os
serviços executados mediante empreitada. Inclusive a pessoa física é equiparada a empresa no
caso concreto, nos termos do citado parágrafo único do artigo 15 da Lei no 8.212/91. A
responsabilidade solidária apenas ocorre se o Recorrente tivesse contratado a empreitada total da
obra, conforme dispositivos legais acima descritos. Nessa linha é a jurisprudência deste Conselho:
Acórdão no 2003-006.747, de 30 de julho de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/09/2012
OBRA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei no 8.212/1991, o contratante de serviços de
construção civil responde solidariamente com o construtor pelo pagamento das
contribuições
previdenciárias
devidas,
independentemente
da
forma
de
contratação adotada. Quando a obra for de responsabilidade de pessoa física, o
salário-de-contribuição será apurado por arbitramento, com base na metragem da
área construída informada no projeto aprovado e no padrão construtivo da
edificação.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações
do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO CUSTO
UNITÁRIO BÁSICO (CUB). LEGALIDADE.
A falta ou insuficiência da comprovação do valor de mão-de-obra paga na
construção autoriza o arbitramento das remunerações utilizadas na execução de
edificações por método que leve em conta a área construída e o padrão da obra
com base no Custo Unitário Básico – CUB.
--
Acórdão no 2201-009.289, de 06 de outubro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/05/2006
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.692 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721167/2012-81
12
EMPRESA CONTRATANTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA. RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as
empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de que
trata o art. 31 da Lei no 8.212/91. A contratante substitui a contratada no polo
passivo da obrigação tributária previdenciária. Em caso de subempreitada, tais
valores devem ser cobrados da contratante, independente do pagamento ou não da
contratada.
No caso dos autos, conforme verificou o DRJ, “o sujeito passivo, na condição de
contratante de serviço de empreitada na construção civil, deve comprovar o recolhimento da
retenção. Ocorre que no caso, diante do cenário encontrado pela fiscalização – de valores muito
baixos de recolhimento na matrícula CEI incorreta, em nome da DECC Construções, utilizada para
regularização, fl. 41, não há como se convalidar as retenções efetuadas pelo sujeito passivo como
sendo suficientes à satisfação da mão-de-obra efetiva utilizada na obra, por desconhecida, em
razão das irregularidades exaustivamente apontadas. Assim, eventuais recolhimentos de valores
retidos (Lei 9.711/1998) efetuados pelos prestadores de serviço, ainda que obrigatórios, não o
eximem de obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra de construção civil de sua
propriedade, executada mediante empreitada parcial.”
Por fim, o Recorrente alega que o custo total da obra foi de R$ 1.600.000 e que este
seria o limite do arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, não
foi possível identificar o custo total da obra na escritura (fls. 91), conforme alega o Recorrente. Por
essa razão, não acato este argumento subsidiário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 371
DF CARF MF
Original